Tribunal: TCU
Processo: 026.554/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900082024, modalidade Pregão e Uasg 257051 (Objeto: Contratação de serviços terceirizados de Almoxarifes, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2265/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90008/2024, sob a responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena Leste (Dsei/LRR), para contratar serviços terceirizados de almoxarifes; Considerando que, por meio do Acórdão 1822/2026-TCU-Primeira Câmara (peça 28), este Tribunal, entre outras medidas, conheceu e considerou procedente a representação, rejeitando as razões de justificativa apresentadas por C.M.A. Empreendimentos e Representações Comerciais Ltda., e declarando-a inidônea para participar de licitações na Administração Pública Federal, com fundamento no artigo 46 da Lei 8.443/1992; Considerando que compete privativamente ao Plenário deliberar sobre inidoneidade de licitante, nos termos do art. 15, inciso I, alínea 'i', do Regimento Interno do TCU; e Considerando tratar-se de vício de nulidade cuja correção absorve os apontamentos da proposta de correção material às peças 34-35, acolhidos pelo Ministério Público junto ao TCU à peça 35; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", 174 e 175 do Regimento Interno do TCU, em declarar, de ofício, a nulidade do Acórdão 1822/2026-TCU-Primeira Câmara , e de todos os demais atos dele decorrentes, para submeter o feito ao julgamento do Plenário, ante a constatação de error in procedendo, cientificando as partes desta decisão. 1. Processo TC- Processo 026.554/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: C.M.A. Empreendimentos Ltda (26.104.639/0001-00). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Distrito Sanitário Especial Indígena Leste - Dse/LRR. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Jonsem Andre Arouche de Oliveira (2169/OAB-RR), representando C.M.A. Empreendimentos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.